Tribunal: TJBA
Processo: 8067085-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067085-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SYLVIO ROBERTO MACEDO DE AGUIAR

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

AGRAVADO: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO PORTO PRAIA DO FORTE e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA FÍSICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PRÉVIA OBSERVÂNCIA A REGRA DO ARTIGO 99, §2º, DO CPC. AUTOR NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O benefício da assistência judiciária gratuita é expresso no artigo 5º, LXXIV da CF/88, o qual dispõe que:
"
O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
"
, de maneira que o deferimento da benesse pretendida somente deve ser estendido àqueles que efetivamente não possuam condições de suportar as despesas processuais, o que
não
se observa na hipótese,
pois devidamente intimado para trazer aos autos os documentos necessários à comprovação de sua situação financeira, o recorrente
apresentou apenas o recibo de entrega de declaração de imposto de renda, sem atentar para os documentos que foram indicados pelo julgador
.

Foi suscitada preliminar de impugnação à concessão de gratuidade de justiça e o recorrente não a rebateu em réplica.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067085-12.2024.8.05.0000
, em que são agravante
SYLVIO ROBERTO MACEDO DE AGUIAR
, e agravad
o
s

CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO PORTO PRAIA DO FORTE e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terc
eira Câmara Cível
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR